Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir suposta omissão (reexame de provas e argumentos) e forçar a manifestação do colegiado para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença da omissão apontada pela recorrente e, num segundo momento, a possibilidade de que ele possa ser sanado por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado.
5. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
6. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a